Tribunal: TJSP
Processo: 1008470-33.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008470-33.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008470-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44.435
2
Voto no 44.435
Embargos de declaração no 1008470-33.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Eduardo Medeiros de Almeida
Embargada: Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição e
obscuridade. Vícios inexistentes. Descabimento. Finalidade de
reexame
do
mérito
da
causa.
Via
imprópria.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do
artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r.
sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais e de
condenação à repetição de indébito, reportada a contratos de empréstimo de
dinheiro.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos e condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Busca o embargante sanar suposta contradição e obscuridade por
entender que foi considerada dispensável a prova pericial, mas é impossível
comprovar as abusividades cometidas pela instituição bancária sem sua
produção, bem como que ficou demonstrado que a taxa de juros contratual
chegou a ser 128% superior à taxa média de mercado, o que é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008470-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44.435
3
declarar a nulidade da respectiva cláusula.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008470-33.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 44.435
4
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator